Tribunal: TCU
Processo: 010.840/2025-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-08-05
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Representação referente à licitação com número 900102025, modalidade Pregão e Uasg 160158 (Objeto: Aquisição de material de expediente conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos.)

Inteiro teor:
Acórdão 5760/2025-TCU-Primeira Câmara Cuidam os autos de representação a respeito de possíveis irregularidades ocorridas no Pregão 90010/2025, conduzido pelo Comando da 13a Brigada de Infantaria Motorizada, cujo objeto é a aquisição de material de expediente. Considerando que a representação preenche os requisitos de admissibilidade; considerando que as supostas irregularidades, apontadas nos itens 63, 66 e 69, alcançam o valor de R$ 62.079,28; considerando que, em exame sumário, a AudContratações verificou que, embora os fatos noticiados apresentem indícios de irregularidades com razoável potencial de ocorrência, são de baixo risco e baixa materialidade, além de não possuírem relevância suficiente para justificar a alocação dos meios fiscalizatórios desta Corte em sua apuração; considerando que é suficiente o encaminhamento da questão à unidade jurisdicionada e ao respectivo órgão de controle interno para adoção das providências de sua alçada; considerando os pareceres uniformes da unidade técnica; os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, de acordo com os pareceres emitidos nos autos e com fundamento nos arts. 170, § 4o, da Lei 14.133/2021, 143, inciso V, alínea "a", 169, inciso V, 235 e 237, inciso VII, do Regimento Interno do TCU, e nos arts. 103, §1o, e 106, § 4o, inciso II, da Resolução-TCU 259/2014, em: a) conhecer da representação e considerar prejudicada a continuidade de seu exame, diante do baixo risco, da baixa relevância e da baixa materialidade de seu objeto; b) encaminhar cópia dos autos ao Comando da 13a Brigada de Infantaria Motorizada para adoção das providências de sua alçada e armazenamento em base de dados acessível ao Tribunal, com cópia para o respectivo órgão de controle interno; c) informar o conteúdo desta deliberação e da instrução à peça 15 ao representante; e d) arquivar o processo. 1. Processo TC- Processo 010.840/2025-7 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Unidade: Comando da 13a Brigada de Infantaria Motorizada. 1.2. Relator: Ministro Jhonatan de Jesus. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações). 1.5. Representação legal: Rafael Carvalho Neves dos Santos (OAB/PR 66939), Wellington Garcia (OAB/PR 108912) e Paula Julia Martins Zamian (OAB/PR 106254), representando Quasar Brasil Instrumentos Musicais Eireli. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.